Tribunal: TJDFT
Processo: 0720485-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALENCIA. EXECUÇÃO ANTERIOR. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO. ART. 99, V, DA LEI 11.101/2005. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme o artigo 99, V, da Lei 11.101/2005 as execuções contra o falido deverão ser suspensão e não extintas.
2. o exequente em momento algum postulou a extinção da execução, pretendendo, tão somente, e a expedição da respectiva certidão de crédito, de modo que a frustração da execução enseja a suspensão do processo (CPC, art. 921, III), e não a sua extinção.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.